Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JEFFERSON GOMES PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 186073131, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704466-84.2024.8.07.0001, movida por JEFFERSON GOMES PEREIRA, ora agravado. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator